Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731213-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA BONER LEO SILVA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNA BONER LEO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 134781570), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c preceito cominatório com pedido de tutela de urgência antecipada movida em desfavor da GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., indeferiu o pleito de natureza antecipatória vindicado na exordial. Busca a agravante a reforma da aludida decisão, alegando que no sistema de buscas do Google, ora agravado, encontram-se diversas reportagens associadas ao seu nome (“Bruna Boner”), interligando-o a figuras públicas, especialmente do cenário político, que jamais tiveram envolvimento com sua carreira profissional ou com sua vida pessoal. Aduz que os fatos relatados configuram espécie de publicidade opressiva e predatória, que provocam máculas e efeitos deletérios na sua dignidade enquanto pessoa humana, ferindo inúmeros direitos intrinsecamente ligados à personalidade resguardados em diversos diplomas do nosso ordenamento jurídico. Defende que os conteúdos especificados e mapeados na petição inicial invadem sua esfera íntima, expondo distorcidamente aspectos da sua intimidade, razão pela qual busca a intervenção judicial para que sejam desindexados de seu nome nas ferramentas de pesquisa de provedor de buscas agravado, com o viso de proteger sua honra e imagem, evitando, com isso, danos irreparáveis às suas relações pessoais e profissionais. Destaca que as informações repassadas – acerca das quais busca a sua desindexação – não possuem relação com nenhuma ordem ou ato do Poder Público que fundamente o interesse coletivo na publicitação a todo custo das matérias e imagens lá publicadas. Faz a distinção entre desindexação e direito ao esquecimento, sustentando a aplicação de precedentes jurisprudenciais, os quais, segundo o asseverado, são favoráveis à sua pretensão reformatória. Invoca também a subsunção do caso vertente aos regramentos previstos no Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), especialmente no que tange à responsabilidade solidária do provedor para retirada de conteúdo da internet quando notificado judicialmente para tal fim. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos de tutela provisória de urgência requestada neste agravo de instrumento. Ancorada mormente nessas alegações, requer “(...) a concessão da tutela de urgência pleiteada com o fito de remover e desindexar da ferramenta Google, as notícias inverídicas que circulam em seu nome (links indicados na petição inicial), sob pena de multa diária por dia de descumprimento, até julgamento final da demanda.” No mérito, pugna pela confirmação do provimento de verve liminar postulado com a reforma decisão agravada. É o relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 39409496 e 39409499), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração atinente ao mérito recursal propriamente dito, não se denota, no caso vertente, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela nos moldes requestados. Isso porque as circunstâncias fático-probatórias emergidas dessa controvérsia indicam que o Juízo a quo analisou detidamente o caso, concluindo, a partir dos elementos de convicção até então coligidos aos autos, pela necessidade de uma maior incursão na cognição da demanda para aferir com melhor convicção se, de fato, houve extrapolação no exercício da liberdade de expressão nas reportagens constantes nos links indicados. E, em caso positivo, aferir casuisticamente a extensão e os efeitos ofensivos aptos a justificarem a desindexação do nome da agravante na ferramenta de buscas do agravado na internet. Prima facie, não se extrai dos elementos cognoscíveis despontados dos autos flagrante ilicitude nas matérias indicadas na peça vestibular. Até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), no decorrer da instrução probatória na origem, as reportagens se mostram dentro dos limites da liberdade de informação e expressão sobre o conteúdo e imagens lá veiculados. De bom alvitre frisar, no ensejo, que na linha da orientação emanada da moderna jurisprudência a respeito da temática ora em foco, via de regra, não deve ser obstada a divulgação de fatos, ainda que tratem de investigações sobre eles ou mesmo de arquivamento ou de sentenças absolutórias, mesmo que tragam algum incômodo às pessoas lá mencionadas. Acaso efetivamente ultrapassado o intento informativo ou jornalístico – o que somente será constado e comprovado mediante a devida instrução processual – aí a lide será julgada procedente, ainda que parcialmente, constando o respectivo pronunciamento jurisdicional as medidas cabíveis na espécie. Por oportuno, peço vênia para transcrever elucidativo trecho de voto pronunciado pelo Tribunal da Cidadania sobre este tema ora em foco: “Não há postular aos provedores de busca retirar o vínculo entre o nome do investigado e a notícia da investigação, pois, em princípio, manifestação das liberdades de informação e de expressão correspondentes ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado; e a externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano." (REsp 1897338/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 05/02/2021) No particular, ressalto, não vislumbro, em sede de cognição sumária e instrumental da causa, circunstancias excepcionais danosas e desabonadoras na esfera pessoal da agravante capazes de lastrear o pedido de antecipatório para desindexar o nome da recorrente dos resultados das buscas que o utilizam como parâmetro de pesquisa, a fim de desvinculá-lo das matérias listadas na peça de ingresso. A propósito, calha trazer a lume precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais, mutatis mutandis, bem se amoldam ao caso em liça e servem de bússola na condução do deslinde desta controvérsia: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE BUSCAS. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DISTINGUISHING QUE NÃO SE SUSTENTA. 1. Controvérsia sobre a legalidade da ordem a determinar a abstenção de vinculação do nome do demandante a notícias publicadas em mídia digital do jornal "O Globo" como resultado das buscas na ferramenta do Google. 2. Não se demonstra serem falsos os fatos narrados na notícia publicada no jornal digital, limitando-se a manifestar que foram arquivadas as investigações, o que desautoriza a pretensão de desindexação do referido conteúdo jornalístico do nome do demandante. 3. No mês de fevereiro do presente ano (2021), o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, rechaçou a existência do direito ao esquecimento, fixando a tese que ora se reproduz: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 4. Impossibilidade, assim, de ser reconhecido o direito a ver obstada a divulgação de fato consistente na realização de investigações acerca das atividades de determinado cidadão, não decorrendo, assim, violação a direitos da personalidade do demandante a apresentação de resultados publicados na imprensa digital pelo provedor de buscas na internet, mesmo que tragam algum incômodo àquele que fora objeto das referidas investigações. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.774.425/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC/2015, ART. 1.040, INCISO II). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, DE SER INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CHAMADO DIREITO AO ESQUECIMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO O PODER DE OBSTAR A DIVULGAÇÃO DE FATOS OU DADOS VERÍDICOS, EM RAZÃO DA PASSAGEM DO TEMPO (TEMA 786/STF). ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE NÃO AFRONTOU O REFERIDO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA PESQUISA NO BANCO DE DADOS PERTENCENTES ÀS RÉS, HAVENDO APENAS A DETERMINAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SEM QUALQUER OUTRO TERMO, COM A MATÉRIA DESABONADORA REFERENTE À FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL. 1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, em decorrência do julgamento do RE n. 1.010.606/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 786/STF): "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial, verifica-se que não foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação). O conteúdo, portanto, foi preservado. 3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como visto, não ocorreu. 4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n. 1.010.606/RJ, que deu origem à tese fixada no Tema 786/STF, constou expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em matéria de indexação/desindexação de conteúdos obtidos por motores de busca", pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento", "porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada pelo STF. 5. Recursos especiais parcialmente providos. Ratificação do julgamento originário, tendo em vista a ausência de divergência com os fundamentos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 786/STF. (REsp n. 1.660.168/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022.) Este Tribunal de Justiça também possui jurisprudência a respeito desta temática que alicerça ainda mais o entendimento supradelineado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DETERMINAÇÃO DE DESINDEXAÇÃO. ACUSAÇÕES GRAVES E SEM PROVAS. RISCO DE DANO GRAVE E PROBABILIDADE DO DIREITO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em razão da publicação, sem provas, de acusações desproporcionalmente graves a usuário da internet, é possível determinar a antecipação de tutela para suspender a indexação de URL's às ferramentas de pesquisa de provedor de buscas, como forma de proteger a honra e a imagem do indivíduo, evitando danos irreparáveis às suas relações pessoais e profissionais. Caso, ao fim do processo, fique demonstrada a inexistência do direito do autor, a medida poderá ser revertida sem prejuízos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1097186, 07038347120188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DEMANDA CONTRA PROVEDOR DE BUSCA DA INTERNET. CONTEÚDO CONSIDERADO ILEGAL POR OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE DO AUTOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA DE PESQUISA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL PRESENTES. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA E COM O INTERESSE DOS USUÁRIOS DA INTERNET. IMPROCEDÊNCIA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença. II. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem aos sujeitos do conflito de interesses submetido a julgamento. III. Está presente o interesse de agir na hipótese em que a demanda proposta revela-se necessária e adequada para a solução do litígio exposto na petição inicial. IV. Assim como não pode ser responsabilizado pelos resultados encontrados nas pesquisas realizadas pelos usuários da internet, o provedor de busca não pode ser obrigado a restringi-las mediante a desindexação de determinados conteúdos identificados previamente pelas respectivas URLs. V. Aquele que se sente prejudicado por postagem na internet não tem o direito subjetivo de impor restrição à atuação do provedor de busca que, a um só tempo, interfere indevidamente no serviço que oferece indistintamente a todos os usuários e exclui o acesso a conteúdos que, por natureza, são e devem permanecer públicos e de conhecimento irrestrito. VI. Os provedores de busca apenas conectam os usuários aos temas pesquisados, ou seja, não criam conteúdos nem são responsáveis por sua inserção, manutenção ou retirada do universo virtual, razão pela qual não podem ser coagidos a cancelar conectividade que, na prática, termina por eliminar o acesso ao conteúdo por sua exclusão do mecanismo de rastreamento. VII. A remoção ou a indisponibilização de conteúdo considerado ilegal deve ser demandada daquele que fez a inclusão ou do provedor de conteúdo que o hospedou na internet, sobretudo quando se conhece a URL respectiva, presente o disposto no artigo 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014. VIII. O contraditório sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo só pode ser estabelecido em relação a quem o postou ou o hospedou na internet. Daí porque não pode ser excluído, pela desindexação da pesquisa, em ação movida contra provedor de busca cuja atuação sequer tangencia a responsabilidade por sua introdução e hospedagem na internet. IX. Para que se remova ou se torne indisponível determinado conteúdo, é indispensável que se observe o contraditório e a ampla defesa por parte de quem o idealizou e do provedor que o hospedou na internet. X. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada. (Acórdão 1412368, 07178765420208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL requerida pela agravante por não reputar presentes neste caso concreto os requisitos legais autorizadores de tal medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada (ID 136994240) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator